Tribunal: STF
Processo: RE 88746
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL. A
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E NÃO A DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO MANDA O DIES A QUO OU AD QUEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.